Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715801-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Junio Souza Rodrigues Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junio Souza Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos do processo no 0707319-57.2024.8.07.0004, relativo à busca e apreensão de veículo, assim redigida: “Indefiro o pedido da parte requerida, pois não foi deferido segredo de justiça nestes autos. Em que pese a inicial possa ter sido apresentada com atribuição de segredo de justiça, esta foi retirada logo em seguida, muita antes do cumprimento da liminar, conforme se verifica na própria decisão que concedeu a liminar de ID 204591087. Da mesma forma, novamente constou o mesmo indeferimento na decisão de ID 230180932, determinando a retirada de segredo de justiça aplicado a uma peça juntada. Ou seja, não tinha segredo de justiça que impedisse a visualização do processo pela requerida. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para apreciar o pedido de ID 230274680”. O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 71066809), que teve seu veículo apreendido em 18 de março de 2025 na cidade de Mangabeira-PB em virtude de ter o Banco Bradesco Financiamentos S/A protocolado o requerimento para a respectiva busca e apreensão nos termos da norma prevista no art. 3o, § 12, do Decreto no 911/1969. Relata que não teve acesso aos presentes autos em virtude do sigilo imposto ao curso regular do processo, o que o impediu de pagar o valor devido ao credor no prazo de 5 (cinco) dias estipulado no art. 3o, § 1o e § 2o, do Decreto no 911/1969. Acrescenta a ocorrência de cerceamento a sua defesa. Requer, portanto, o restabelecimento do prazo para o pagamento do valor da dívida. A decisão monocrática referida no Id. 71623533 deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal e determinou ao Juízo singular conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante pague o valor da dívida nos termos da norma prevista no art. 3o, § 1o e § 2o, do Decreto no 911/1969. O Banco Bradesco Financiamentos S/A comunicou que o veículo foi restituído ao agravante em 28 de maio de 2025 e que concorda com o pagamento da dívida (Id. 72346548). O agravante declarou haver recebido o veículo no dia 28 de maio de 2025 (Id. 72346548). É breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo dos recursos. Percebe-se que o agravante pagou o valor da dívida e obteve a restituição do veículo, inclusive com a concordância expressa do agravado. Sobreleva, portanto, o exame do interesse recursal, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso verifica-se que o veículo objeto de busca e apreensão foi restituído ao agravante, tendo o agravado manifestado concordância com o pagamento da dívida (Id. 72346548). Assim, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso nos termos da norma prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator